Tribunal: STF
Processo: HC 195171
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg no RHC 115.419/RJ (eDOC 14).
    Alegam os impetrantes que: a) o paciente foi condenado em primeiro grau a 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 37 dias-multa, pela prática da conduta criminosa prevista no art. 159, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, tendo o fato ocorrido em 9.2.2006; b) a sanção foi reduzida em seguindo grau para 9 anos de reclusão; c) requereu-se o reconhecimento da prescrição “em razão de ter completado 70 anos quando ainda estava em curso o recurso Apelatório que modificou a pena [...] tendo sido negado pela autoridade coatora, ao fundamento, entre outros, que o paciente nasceu em 01/09/1946 e portanto não completou 70 anos por ocasião do trânsito em julgado do Acórdão”; d) o paciente na realidade nasceu em 1º.9.1945, de modo que “contava com 70 anos de idade no ano de 2015, ano da tramitação do recurso apelatório que modificou a pena imposta com trânsito em julgado em 07/11/2016” o que faria o prazo prescricional, na espécie, ser reduzido pela metade; e) a sentença condenatória, por ter sido modificada, não teria o condão de interromper a prescrição; f) “entre a data do recebimento da denúncia e a data do trânsito em julgado do Acórdão modificativo da pena imposta, deu-se um lapso de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses”, superior o prazo prescricional de 8 (oito) anos.
    À vista do exposto, requer que se declare a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem no caso concreto:
    No caso dos presentes autos, a apontada ilegalidade não pode ser constatada de pronto.
    Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o ato impetrado, confirmou a decisão monocrática do Ministro Relator, que assim se pronunciou (eDOC 14, p. 3):
    Na hipótese, o acusado, nascido em 1º/9/1946, possuía, na data da sentença condenatória (12/6/2013), 67 anos de idade, sendo inaplicável a regra da redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal. Assim, não há como reduzir o prazo prescricional pela metade, já que o recorrente contava com menos de 70 anos na data de prolação da sentença condenatória, não podendo ser reconhecida a extinção da punibilidade. 
    Aliás, mantém-se atual o entendimento firmado pela Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 749.912/PR, em 10/2/2010, no sentido de que não se mostra cabível a redução do prazo prescricional, nos casos em que o acusado completa 70 anos de idade após a prolação da sentença condenatória, sendo que a interpretação extensiva viola a regra do art. 115 do Código Penal. 
    Embora haja erro material quanto à data de nascimento do paciente, a correção desse vício não conduz a resultado distinto do ponto de vista da verificação da subsistência do ius puniendi estatal no caso dos autos.
    Com efeito, o Plenário deste Tribunal, em 27 de abril do corrente ano, julgou o HC 176.473/RO, da relatoria do Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:
    EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 
    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.
    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. 
    Desse julgado, extrai-se que, por ser a prescrição da pretensão punitiva expressão da inércia estatal no exercício de seu poder punitivo, tanto a sentença condenatória de primeiro grau quanto o acórdão condenatório que julga o recurso de apelação são marcos interruptivos do prazo prescricional. 
    Outrossim, da análise que se faz do caso concreto submetido ao colegiado naqueles autos, depreende-se também que o acórdão interrompe a fluência do lapso temporal não na data de seu trânsito em julgado, mas na data de sua prolação.
    Transpondo-se essas premissas para o caso do presente writ, observa-se, diversamente do que afirmam os impetrantes, que: a) os fatos ocorreram em 9.2.2006; b) a denúncia foi recebida em 8.3.2006; c) a sentença condenatória foi prolatada em 12.6.2013; d) o acórdão que manteve a condenação, reduzindo a pena, foi prolatado em 2.10.2014.
    Assim, ainda que se considerasse a data da prolação do acórdão com o objetivo de verificação do requisito etário para a incidência da redução do prazo prescricional de metade em favor do paciente, ele não teria 70 anos de idade naquele dia. 
    Por outro lado, considerados os marcos interruptivos acima expostos, mesmo a redução do prazo prescricional não tornaria extinta a punibilidade na situação concreta em exame, visto que não transcorreram 8 (oito) anos sem que a prescrição fosse interrompida.
    Não há, portanto, reparos a ser realizados no ato contra o qual se dirige a impetração.
    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente impetração.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente